Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-82.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002019-82.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIR RODRIGUES BUENO - CPF: 838.793.151-91 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1002019-82.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
Jair Rodrigues Bueno

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 259

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE 48 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO INJUSTIFICADA – ZONA RURAL - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
demora injustificada para restabelecer o serviço
no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória, que julgou
procedentes os pedidos iniciais
, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

O recorrente alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora das 11h00min do dia 17/10/2021 até às 14h00min do dia 19/10/2021 e das 15h00min dia 24/10/2021 às 14h22min do dia 26/11/2021.

Por essa razão, pugna pela majoração do montante arbitrado para os danos morais, pois considera o valor fixado módico em face aos transtornos experimentados.

Contrarrazões no id. 142507301.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que o
autor noticia a interrupção no fornecimento de energia elétrica, na Unidade Consumidora de no. 6/1272825-9, de sua titularidade, localizada na estrada rural, sem número, no município de Barão de Melgaço/MT, ocorrida entre os
11h00min do dia 17/10/2021 até às 14h00min do dia 19/10/2021 e das 15h00min dia 24/10/2021 às 14h22min do dia 26/11/2021
,
permanecendo sem energia por 51 (cinquenta e uma) horas no primeiro período e aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas no segundo
.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que o autor não comprovou a falha na prestação dos serviços, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

O art. 362, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em imóveis situados em zona rural
.

A concessionária de energia não apresenta nos autos quaisquer provas acerca da impossibilidade de
restabelecimento do serviço no menor prazo possível considerando a previsão
da resolução, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, bem como d
a análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para majorar o dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022